Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732591-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARLON FERREIRA SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de execução penal (fls. 3/10) interposto por MARLON FERREIRA SANTANA, contra decisão que homologou falta grave e regrediu o regime prisional do agravante (fls. 281/283). Compulsando os autos, afere-se que o presente recurso se refere ao processo de execução no 0007344-25.2017.8.07.0015. Ocorre que a mesma questão está sendo tratada nos autos do agravo em execução penal no 0732312-79.2024.8.07.0000, autuado no dia 5/8/2024, ou seja, um dia antes da autuação do presente agravo. Dessa forma, no exercício do juízo de prelibação, cabível neste momento processual, constato que o presente recurso não ultrapassa o juízo inicial de admissibilidade. Nesse sentido, a d. Procuradoria de Justiça se pronunciou: Constata-se, todavia, que este recurso repete o Agravo em Execução no 0732312-79.2024.8.07.0000, uma vez que ostenta as mesmas partes, a mesma causa de pedir e idênticos pedidos, caracterizando hipótese de litispendência. Desse modo, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pela extinção do presente feito, sem resolução de mérito, diante da existência de litispendência em relação ao Recurso de Agravo em Execução no 0732312-79.2024.8.07.0000. (ID 62816704) Desse modo, verifica-se a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, que reclama a inadmissão do presente feito. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de agosto de 2024 18:46:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora